Tribunal: STF
Processo: RvC 5508
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. FUNDAMENTOS ANALISADOS E AFASTADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA.



    1. A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso.



    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em diversas ocasiões, foi provocado a se manifestar sobre as questões alegadas pela Defesa e analisadas na decisão monocrática do eminente Min. NUNES MARQUES, no decorrer do trâmite da AP 565/RO, de onde se origina a condenação aqui discutida.



    3. A análise prévia realizada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou as alegação de ocorrência da prescrição em mais de uma oportunidade nos autos da AP 565/RO, e sucessivos embargos declaratórios, serve de fundamento idôneo para afastar o requisito do fumus boni iuris da medida cautelar.



    4. Medida cautelar não referendada.